Tribunal: TJSP
Processo: 1007510-62.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – AMPUTAÇÃO ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA FALANGE DO 5o DEDO DA MÃO ESQUERDA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – AMPUTAÇÃO ENTRE A PRIMEIRA E SEGUNDA FALANGE DO 5o DEDO DA MÃO ESQUERDA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11/12/2016).

ABONO ANUAL – Verba acessória devida por imposição legal.

JUROS DE MORA - contados da citação (14/02/2017), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS - Fixação da verba honorária sob a égide do novo CPC, observada a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
CUSTAS – Isenção do I.N.S.S., respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.

Sentença de improcedência reformada – Apelação do autor provida, com observação.